Tribunal: TJES
Processo: 5005623-16.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005623-16.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: VIVIANE DOS ANJOS PEREIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
VIVIANE DOS ANJOS PEREIRA
, em face de
BANCO DO BRASIL S/A
. Em

síntese, a parte autora alega que ao tentar realizar a compra de determinado produto, foi informada da existência de restrição em seu nome, promovida pela Requerida; que a pendência seria no valor de R$ 1.775,31 (Mil setecentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos), com data de 12/05/2022, relativo ao suposto contrato de nº 000000000148913053, 000000000148940581; que a Requerida desconhece por completo a relação jurídica com a Requerida relativa aos contratos e débitos constantes em seu extrato de negativação; que o aludido apontamento se deu de forma ilegal; que tentou diversas vezes solucionar o problema através do call center, porém a Requerida se negava a solucionar a questão; que ao final pugnou pela a) concessão do benefício da assistência judiciária gratuita; b) condenação do Requerido nos danos morais suportados no importe de R$ 10.000,00; c) fixação de multa diária pela não retirada do nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito.

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

(...)
Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para compelir a Requerida a providenciar a baixa do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito referentes aos contratos 000000000148913053 e 000000000148940581, no prazo de 20 dias a contar da presente decisão, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00, limitado ao teto de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento.

Por último, para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Sem custas e honorários, ex vi legis.
(...)

Em sede recursal, a parte Recorrente (
parte RÉ
) requer a reforma da sentença para que sejam
julgados improcedentes os pedidos iniciais
.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, caput, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, na qual ele responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

SÚMULA 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”

Desta forma, este somente não responderá pelos danos causados se provar a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC).

Nesse ponto, apesar de operar em favor da parte autora a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o art. 6º, VIII, a facilitação da defesa de seus direitos não lhe exime do poder/dever de constituir em juízo as provas necessárias para sustentação do alegado e o acolhimento da sua pretensão.

Portanto, ante a disposição presente no Código de Defesa do Consumidor e, cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que
a parte autora cumpriu com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. Apesar disso, tenho que
a ré, ainda em sede recursal, deixou de apresentar os fatos modificativos e impeditivos do direito autoral, não tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal
.

C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). Grifei.

Assim, coaduno-me com o entendimento defendido na r. sentença, reiterando seus termos consoante análise do seguinte trecho:

“(...)
Inicialmente, é necessário registrar que entrementes, não obstante a instituição bancária requerida apontar a validade dos contratos 000000000148913053 e 000000000148940581 informando que a autora contratou os seus serviços, tendo apresentado self e documento pessoal, idêntico ao colacionado na inicial, a parte autora assevera que não aderiu as contratações.

A ré Banco do Brasil, em sua contestação, limitou-se a defender a regularidade das contratações, porém, não juntou os contratos devidamente assinados pela autora, ainda que eletronicamente e que teriam sido objeto de inadimplência.

Destarte, dada a impossibilidade de comprovação de fato negativo, cabe à instituição bancária requerida comprovar a legitimidade dos contratos n° 000000000148913053 e 000000000148940581, e, que foram objeto de apontamento nos órgãos de proteção ao crédito do nome da autora de forma indevida.

Com efeito, torna-se evidente a ilicitude dos contratos objeto da lide, isto porque sequer apresentados pela Requerida, o que evidencia que não faltou com a verdade a Autora quanto à inexistência de relação jurídica entre as partes.

Nesse contexto, evidente que os débitos vinculados aos contratos n° 000000000148913053 e 000000000148940581 são inexigíveis, sendo de rigor que a Requerida providencie a retirado do nome da autora dos órgãos de proteção a crédito vinculado a tais contratos, no prazo de 20 dias a contar da presente decisão, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00, limitado ao teto de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento. (...)
”

Assim, ficando comprovada a falha na prestação dos serviços da ré, exsurge o dever de apurar os danos causados em decorrência de sua atuação, sendo certo que para além dos danos materiais, o convencimento do d. Juízo
a quo
foi formulado no sentido de dar procedência ao pleito autoral. Senão vejamos:

“No que concerne aos danos morais, os mesmos são parcialmente procedentes.

No caso destes autos o dano moral, está configurado, suficientemente para impor a obrigação de indenizar, que se comprova diretamente pelos fatos narrados pela parte autora por ser, o dano, uma consequência lógica e natural da inclusão indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de contratos que sequer reconhece.

Portanto, a Autora demonstrou que a conduta da Ré lhe acarretou aborrecimento extraordinário, o se exige a recomposição de sua esfera patrimonial.

Assim, sendo certa a ocorrência do dano extrapatrimonial, o que resta é quantificá-lo.

A indenização por danos morais deve ser fixada, ademais, mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade, observando-se a finalidade de compensação da indenização, a extensão do dano sofrido e o grau de culpa na conduta. O valor não pode ensejar o enriquecimento sem causa, nem ser ínfimo.

Quanto ao valor da indenização, partindo-se da premissa de que a reparação por danos morais não pode configurar causa de enriquecimento ilícito ao credor, e consequente empobrecimento sem causa pelo devedor, tendo em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a reprovação e o desestímulo ao fato danoso, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entendo por bem fixá-lo em R$ 7.000,00 (sete mil reais)..”

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, em especial a falha na prestação dos serviços contratados, que tentou incessantemente solucionar a demanda pela via administrativa, tenho que a condenação arbitrada pelo d. juízo a quo, observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No mais, em sede recursal a Recorrente limitou-se a apresentar peça manifestadamente genérica, sem adentrar ao exame dos argumentos evidenciados pela r. sentença, acometendo-se em evidente inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Razão pela qual a r. sentença deve manter-se incólume.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. SEM HONORÁRIOS pois não apresentadas as contrarrazões.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)